Tribunal: TJMT
Processo: 1035838-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035838-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANILDE JOSE ABREU VALADARES PASSOS - CPF: 815.144.921-72 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DIFERENÇA ENTRE VALORES PAGOS E DISPONIBILIZADOS. TAXA DE PERMANÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito do consorciado à restituição integral dos valores pagos, descontadas apenas taxa de administração e seguro, nos termos do contrato.

O levantamento dos valores ao final do consórcio não pode ser obstado pela cobrança de taxa de permanência, especialmente quando não há comprovação de que o consorciado foi devidamente comunicado acerca do encerramento do grupo.

Diferença substancial entre valores pagos e valores efetivamente disponibilizados caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à administradora a obrigação de restituição correta.

Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 622
(AgInt no AREsp 2278972 / SP) que determina que os valores pagos pelo consorciado devem ser restituídos integralmente ao final do grupo, corrigidos monetariamente desde o desembolso, afastando cláusulas que prevejam retenção abusiva.

O dano moral decorre da retenção indevida dos valores, causando desgaste na tentativa administrativa de reaver os valores, obrigando o consorciado a buscar judicialmente o que lhe era de direito, conforme entendimento consolidado do STJ.

Agravo Interno conhecido e improvido. Aplicação de multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id 248024651) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a administradora de consórcios à restituição dos valores pagos pelo Reclamante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O Agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática não considerou adequadamente os valores efetivamente pagos pelo Reclamante, pois este teria realizado pagamentos no total de R$ 44.628,07 (quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e sete centavos), enquanto a restituição determinada pela sentença não corresponde a tal montante;

(ii) a aplicação da taxa de permanência decorre de cláusula contratual expressamente prevista no regulamento do consórcio e, portanto, não haveria ilegalidade na sua incidência;

(iii) não há comprovação de danos morais, tratando-se apenas de mero inadimplemento contratual.

A parte agravada, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia gira em torno da restituição dos valores pagos pelo consorciado e da legalidade da cobrança de taxa de permanência após o encerramento do grupo.

Inicialmente, verifica-se a existência de divergência entre os valores efetivamente pagos pelo consorciado e os valores reconhecidos pela administradora. Enquanto a Reclamada alega que o consorciado pagou R$ 44.628,07 (quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e sete centavos), a parte agravada comprova, mediante documentos anexados aos autos, que o total pago foi R$ 50.373,78 (cinquenta mil trezentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) sem descontos e R$ 49.497,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais) após os abatimentos contratuais (id. 219667295).

Tal divergência impõe à administradora o dever de restituir os valores corretamente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, a cobrança da taxa de permanência deve ser afastada, pois a administradora não comprovou ter notificado adequadamente o consorciado sobre a necessidade de realizar o saque dos valores disponíveis ao final do contrato. A ausência de comunicação impede a exigibilidade da taxa e reforça o dever de restituição integral.

Sendo assim impõe-se a aplicação do Tema Repetitivo 622 do STJ, (AgInt no AREsp 2278972 / SP) que fixou o entendimento de que:

"É devida a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente ou excluído, de forma corrigida monetariamente desde o momento do desembolso, sendo considerada abusiva cláusula que imponha retenção de valores que não correspondam aos custos administrativos efetivos suportados pelo grupo."

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONTRATOS CELEBRADOS NA LEI 11.795/2008 - IRRELEVÂNCIA)

STJ - AgInt no REsp 1689423-SP, AgInt no REsp 1693793-DF, Rcl 16390-BA

Tal entendimento reforça que os valores pagos pelo consorciado devem ser integralmente devolvidos ao final do grupo, corrigidos monetariamente, e que a retenção indevida de qualquer parcela configura prática abusiva e ilegal conforme TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS STJ.

O STJ já decidiu que:

"A administradora de consórcio deve adotar meios eficazes para garantir a comunicação inequívoca ao consorciado acerca da disponibilidade dos valores a que tem direito, sob pena de impossibilidade de retenção de quantias ou imposição de penalidades por inércia" (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.).

Além disso, quanto à indenização por danos morais, verifica-se que o Reclamante foi obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para reaver valores que lhe eram de direito, enfrentando dificuldades que extrapolam o mero aborrecimento e configuram ofensa à sua dignidade enquanto consumidor.

O dano moral decorre não apenas da retenção indevida de valores pelo fornecedor, uma vez que comprovada pelos protocolos do PROCON e trocas de e-mails a tentativa exaustiva de resolução amigável na esfera administrativa antes da judicialização da questão.

Diante do exposto, verifico que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESISTÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VALOR A SER RESTITUIDO – DEDUÇÕES (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PREMIO DE SEGURO) – TAXA DE ADESÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS MESMO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO – INDISPONIBILIDADE E RETENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS e parcialmente PROVIDOs. 1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas entre consorciados e administradora. Precedentes do STJ: REsp 541.184/PB, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 20/11/2006 e AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005). 2. Os juros de mora devem incidir após o prazo de 30 dias do encerramento do grupo, pois somente a partir deste instante é que há mora constituída. Considerando, contudo, que na sentença os juros foram estabelecidos a partir da citação, situação mais benéfica à recorrente, devem ser mantidos dessa forma, por aplicação do princípio non reformatio in pejus. 3. Quando rescindido o contrato de consórcio, é devida a restituição do valor pago, inclusive a título de Fundo de Reserva, deduzidos a taxa de administração e o prêmio de seguro pactuado. 4. A taxa de adesão pode ser cobrada nos contratos de consórcio, contudo, desde que haja expressa previsão contratual, o que não se encontra comprovado nos autos. 5. A indisponibilização e/ou retenção indevida de recursos financeiros, impossibilitando a sua utilização por tempo significativo, bem como a frustração e angustia decorrente destes fatos, são elementos suficientes para a caracterização do dano moral (dano in re ipsa), visto que tem o condão de comprometer o orçamento familiar do consumidor. Precedentes STJ REsp 797689/MT, TJMT Ap 73119/2009 e TJSP Ap 145395120068260554. Precedente desta Turma Recursal: RI n. 0032359-37.2011.811.0001, j. 05/11/2013. 6. No caso concreto, a condenação em indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Cuiabá, 26 de novembro de 2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator Recurso Inominado no 001.2011.007.502-3 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrentes: SERGIO BASTOS DOS SANTOS e BB ADM. DE CONSORCIO LTDA Recorridos: SERGIO BASTOS DOS SANTOS e BB ADM. DE CONSORCIO LTDA V O T O O SENHOR JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – Relator Egrégia Turma Recursal: Dispensado o relatório na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Para melhor compreensão do tema, transcrevo na íntegra a r. sentença recorrida: “Vistos, etc... Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei no 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SERGIO BASTOS DOS SANTOS contra BB ADM. DE CONSORCIO LTDA, objetivando a restituição de valores pagos a título de cotas consorciais, com juros e correção monetária, bem como, indenização por danos morais. Alega o autor que procurou o reclamado para adquirir um consórcio, tendo sido firmado contrato de adesão e adequado a um grupo de consórcio específico, tendo efetuado o pagamento de determinado número de parcelas e que, mesmo após o encerramento do grupo, não lhe foram devolvidos os valores pagos. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. A parte requerida apresentou contestação e requereu a improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, ratificou os termos da inicial e requereu a procedência da ação. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza esta magistrada a proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, sendo importante consignar que as partes não manifestaram interesse específico na produção de outras provas. Destaco que o cerne da presente ação se refere ao pedido de restituição de parcelas de cotas de consórcio, com juros e correção, bem como, indenização por danos morais. É sabido que, em se tratando de ação para cobrança de valores referentes a cotas consorciais pagas, é imprescindível saber em que data houve a aderência ao grupo de consórcio, se anterior ou posterior à Lei no 11.795/2008. Em sendo anterior à referida lei, não haveria a necessidade de aguardar o encerramento do grupo. Em sendo posterior, se aplica a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça pela necessidade de aguardar o prazo de trinta dias após o encerramento do grupo. Entretanto, no caso dos autos, tal fato é irrelevante, posto que, no momento da propositura da ação, o referido grupo de consórcio já havia sido encerrado e, portanto, o dever de devolução dos valores pagos, com juros e correção, é indiscutível. A parte autora comprovou a contratação, o pagamento das parcelas, a data de encerramento do grupo e que os valores não foram devolvidos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. A requerida não logrou êxito em desconstituir as alegações da parte autora. Não comprovou qualquer fato modificativo e/ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. A requerida não negou a contratação e não negou que houve o encerramento do grupo, fatos estes, pois, confessados e incontroversos. Aliás, a única causa extintiva do direito do autor que poderia afastar a pretensão é a comprovação do pagamento e/ou a restituição das cotas pagas e, no caso, a parte requerida não comprovou que fez. Assim, tendo havido comprovação da contratação, do pagamento das cotas e do término do encerramento do grupo, a ação deve ser julgada procedente para determinar a devolução dos valores pagos, com juros e correção. Quanto aos valores, em que pese a insurgência da requerida, não apresentou novos cálculos ou o valor que entende devido. Quanto ao pedido de danos morais pela negativa de restituição dos valores pagos, destaco que o mesmo impende ser julgado improcedente, pela ausência de demonstração dos danos morais suportados. O mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral. Ainda, destaco que em situação análoga, a jurisprudência não admite a ocorrência de indenização por danos morais pela negativa de cobertura do seguro DPVAT administrativamente (Enunciado 108, Fonaje), situação que muito se assemelha ao presente caso. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar BB ADM. DE CONSORCIO LTDA a restituir a SERGIO BASTOS DOS SANTOS a quantia de R$ 13.206,77 (treze mil duzentos e seis reais e setenta e sete centavos), a título de ressarcimento das parcelas quitadas, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% ano mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se.”

Inconformadas com a sentença supra, as partes interpuseram o presente Recurso Inominado. O reclamante aduz que os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil não se encontram no presente caso, reiterando o pleito indenizatório. Já a reclamada sustenta a inaplicabilidade do CDC aos contratos de consórcio, a incidência dos juros moratórios a partir do encerramento do grupo e a possibilidade de retenção dos valores relativos às taxas de adesão, administração e seguro. Passo à análise das questões objeto do recurso, devolvidas a apreciação judicial em segundo grau. I – RECURSO DA BB ADM. DE CONSÓRCIO APLICABILIDADE DO CDC AOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas entre consorciados e administradora. Nesse sentido são os precedentes do c. STJ: Direito civil e do consumidor. Contrato de consórcio para aquisição de veículo. CDC. Incidência. Taxa de administração. Juros remuneratórios embutidos. Abusividade. - Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-consorciados. Precedentes. - À taxa de administração de consórcios não podem ser embutidos outros encargos que não aqueles inerentes à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio (art. 12, § 3o da Circular do BACEN n.o 2.766/97). - Se houver cláusula contratual que fixe a taxa de administração em valor que exceda ao limite legal previsto no art. 42 do Dec. 70.951/72, estará caracterizada a prática abusiva da administradora de consórcio, o que impõe a exclusão do percentual que sobejar ao estipulado na referida Lei. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 541.184/PB, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 20/11/2006) No mesmo sentido: AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005. Assim, não há dúvida quanto a aplicabilidade do CDC ao caso em exame. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora, ressalta-se que, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil, quando as obrigações forem positivas e líquidas (mora ex re), a mora se constitui de pleno direito no exato momento de seu vencimento. Em outras situações, quando as obrigações não possuem vencimentos certos (artigo 397, parágrafo único, do Código Civil), para a constituição da mora é necessária interpelação, notificação ou protesto da parte devedora (mora ex persona). Nesse sentido a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. (...) MORA EX PERSONA. NECESSIDADE DE PREVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. (...) A ausência de estipulação de prazo, em obrigações de fazer, caracteriza a mora ex persona. Necessidade de prévia constituição em mora do devedor. (STJ REsp 487.614/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.04.2003, DJ 19.05.2003 p. 231) DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o DO DECRETO-LEI 745/69. (...). EXIGÊNCIA DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRAZO CERTO. MORA EX PERSONA. (...) IV - Uma vez constatada a inexistência de prazo certo para o cumprimento da obrigação, a configuração da mora não prescinde da prévia interpelação do devedor. (...) (STJ REsp 159.661/MS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09.11.1999, DJ 14.02.2000 p. 35) Assim, no caso em análise, que trata da restituição dos valores pagos em contrato de consórcio, como a obrigação da administradora se constitui após o prazo de 30 dias contado do encerramento do grupo, somente a partir desse momento é que os juros de mora devem incidir. Considerando, contudo, que na sentença os juros foram estabelecidos a partir da citação, situação mais benéfica à recorrente, devem ser mantidos dessa forma, por aplicação do princípio non reformatio in pejus. VALOR A SER RESTITUIDO – DEDUÇÕES. Considerando a natureza do contrato de consórcio e suas peculiaridades, do valor a ser restituído em caso de rescisão contratual devem ser deduzidos apenas a taxa de administração e o prêmio do seguro pactuado, porquanto não são destinados à aquisição do bem objeto do consórcio. A propósito: CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMPORTÂNCIAS PAGAS. A importância a ser devolvida não compreenderá a parcela correspondente a taxa de administração e prêmio de seguro. Incluirá, entretanto, a destinada ao fundo de reserva. (STJ REsp 171.294/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21.03.2000, DJ 25.09.2000 p. 98) CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. - Falta de prequestionamento do tema alusivo ao art. 43, inciso V, do Decreto n. 70.951/72, com a redação dada pelo Decreto n. 94.383/87. Incidência das Súmulas n. 211-STJ e 283-STF. - A importância a ser devolvida pela administradora de consórcio não compreende a parcela correspondente à taxa de administração (REsp n. 171.294-SP). Aplicação, no ponto, da Súmula n. 7-STJ. - Insuscetível de configuração do dissídio interpretativo acerca da ocorrência de litigância de má-fé. Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 511438/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2005, DJ 29.08.2005 p. 348) Portanto, o valor a ser restituído se resume ao montante pago, inclusive a título de Fundo de Reserva, deduzido da taxa de administração pactuada (11%) e do prêmio de seguro ajustado (0,0549%). Taxa de adesão. necessidade de previsão contratual. Quanto à fixação de taxa de adesão ao grupo de consórcio com o objetivo de remunerar o vendedor da quota, deixo consignado que esta prática é plenamente possível e não é considerada abusiva, desde que expressamente prevista. A propósito, mutatis mutandis: CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - TAXA DE ADESÃO - SÚMULA 8 TRR/MT. 1 - Os juros de mora deverão ser computados desde a citação. 2 - Não havendo a cobrança de taxa de adesão de forma destacada e clara ao consumidor, descabe a sua dedução. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RNEI, 5882/2008, DR. YALE SABO MENDES, 1a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 26/11/2008, Data da publicação no DJE 17/12/2008) Contudo, verifico que no contrato celebrado entre as partes, acostado à inicial, não há qualquer previsão de incidência da taxa de adesão, razão por que não pode haver dedução dessa verba da quantia a ser restituída ao consumidor. II – RECURSO DO CONSUMIDOR SERGIO BASTOS DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS MESMO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL. Em que pese o entendimento do juízo a quo, a indisponibilização e/ou retenção indevida de recursos financeiros, impossibilitando a sua utilização por tempo significativo, bem como a frustração e angústia decorrente destes fatos, são elementos suficientes para a caracterização do dano moral (dano in re ipsa). Inegável que não poder dispor de recursos financeiros, evidencia situação constrangedora a justificar a indenização por danos morais, visto que tem o condão de comprometer o orçamento familiar do consumidor: Neste sentido já manifestou o STJ: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUES IRREGULARES EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO. FIXAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...) 2. No pleito em questão, os saques irregulares efetuados na conta corrente do autor acarretaram situação evidente de constrangimento para o correntista (que, como reconhece, expressamente, o Tribunal "perdeu quase todo o seu dinheiro que tinha em sua conta corrente"), caracterizando, por isso, ato ilícito, passível de indenização a título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte, em casos como este, o dever de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos por culpa da instituição ora recorrida: "a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam". Precedentes. (...)” (STJ REsp 797689/MT, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 305). Em igual sentido manifestam também os Pretórios Estaduais: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJRS Apelação Cível No 70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 31/08/2011). Precedente desta Turma Recursal: RI n. 0032359-37.2011.811.0001, j. 05/11/2013. Desta forma, diante da indisponibilização e retenção indevida de recursos financeiros do consumidor, consistente na devolução tardia de parcelas pagas em grupo de consórcio, mais a frustração e angustia decorrentes deste fato, não há dúvida quanto a ocorrência do dano moral (dano in re ipsa). quantum indenizatório Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Neste sentido preconiza a jurisprudência do STF: "[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006). Consideram-se, ainda, a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), bem assim o Princípio da Razoabilidade e Moderação. Nesse rumo são as lições do Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de demora excessiva na devolução de valores pagos a título de parcelas de consórcio, bem como os precedentes desta Turma Recursal, fixo em R$3.000,00 a indenização por danos morais, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Dispositivo. Posto isso, conheço dos recursos interpostos e: 1) Dou parcial provimento ao recurso da reclamada para determinar que o valor a ser restituído seja deduzido da taxa de administração pactuada (11%) e do prêmio de seguro ajustado (0,0549%); 2) Dou parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00, acrescido de juros de mora a partir da citação por se tratar de ilícito contratual (STJ AgRg no REsp 305.943/PR, 261.321/MG e 1317794/RS) e correção monetária, pelo INPC, a partir desta data (STJ REsp 771.926/SC e 657026/SE). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento. É como voto. Cuiabá, 26 de novembro de 2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator

(N.U 120110075023, 120110075023/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 26/11/2013)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025